Tribunal: STF
Processo: ARE 1601693
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISSQN. INEXIGIBILIDADE.
I. Caso em Exame
Ação ordinária movida por GR Martinez Assessoria e Propaganda Esportiva Ltda contra o Município de São Paulo, visando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária referente à cobrança de ISSQN sobre contratos de cessão de direitos de imagem, nome, apelido artístico, caricatura, autógrafo e som da voz de artistas/atletas. A sentença julgou procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a cessão de direitos de imagem configura prestação de serviço sujeita à incidência do ISSQN.
III. Razões de Decidir
3. A cessão de direitos de imagem não configura prestação de serviço, mas sim uma obrigação de dar, não se enquadrando na lista de serviços tributáveis pelo ISSQN conforme a Lei Complementar nº 116/2003.
4. A exigência do ISSQN sobre a cessão de direitos de imagem extrapola os limites constitucionais e legais, sendo ilegal e inconstitucional.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cessão de direitos de imagem não constitui prestação de serviço para fins de incidência do ISSQN. 2. A tributação sobre a cessão de direitos de imagem é ilegal e inconstitucional. Legislação Citada: CF/1988, art. 156, III; LC 116/2003, art. 1º; CPC, art. 85, § 4º, III, § 6º, § 11; CTN, art. 110. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível n. 1012741-26.2019.8.26.0152, Rel. Des. Wanderley José Federighi, j. 25/06/2020; TJSP, Remessa Necessária Cível n. 1006346-49.2019.8.26.0562, Rel. Des. Roberto Martins de Souza, j. 06/07/2021; TJSP, Apelação Cível n. 1023726-89.2021.8.26.0053, Rel. Des. Beatriz Braga, j. 02/08/2021; TJSP, Apelação Cível n. 1008970-67.2016.8.26.0565, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, j. 11/05/2021; TJSP, Apelação Cível n. 1055760-88.2019.8.26.0053, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 10/12/2020.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente